Tribunal: TJDFT
Processo: 0726694-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No Processo: 0726694-95.2020.8.07.0000 Agravante: WILSON DE MACÊDO COSTA DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, com pedido de tutela antecipada, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WILSON DE MACÊDO COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de encaminhamento de relatório de saúde para subsidiar o pedido de prisão domiciliar ao custodiado, uma vez que este se encontra no grupo de risco do COVID-19. (decisão com ID 18117597 – págs. 03/04). Informa a Defensoria Pública que se trata de custodiado recolhido, em caráter cautelar, no Centro de Detenção Provisória - CDP desde o dia 24/12/2019. Em 11/05/2020, a Defensoria, tendo realizado atendimento à genitora do agravante e verificado que este se encontrava em situação de saúde delicada, acometido por diabetes, formulou pedido de atendimento médico (mov. 1.1), o que veio a ser deferido pela VEP, em 12/05/2020, conforme decisão de mov. 5.1. Posteriormente, em 24/06/2020, mais de um mês depois do pedido de atendimento, foi inserido relatório acerca das condições de saúde do agravante (mov. 25.1). A Defensoria, então, no dia 27/06/2020, com vistas a esclarecer de forma detalhada as condições de saúde do agravante, formulou pedido (mov. 35.1) solicitando novo relatório médico com esclarecimentos de quesitos formulados, pedido que foi indeferido pela decisão mov. 38.1 ora agravada. Alega que a negativa do Juízo constitui manifesto cerceamento do direito de defesa, pois se esta não pode sequer questionar o presídio acerca das providências que estão sendo tomadas para a proteção da vida do agravante, não há mais o que fazer. Aduz que isto impediu que, para além da oposição de argumentos que pudessem ser levados em consideração na prolação de nova decisão sobre a prisão domiciliar humanitária, o qual retratou o estado de saúde apresentado pelo reeducando àquela altura, ainda mais quando se nota o crescimento constante do número de casos de coronavírus no sistema penitenciário. Isto é, não houve qualquer aprofundamento sobre os eventuais efeitos de sua permanência no cárcere e eventuais complicações de sua patologia, para o que seria necessária uma diligência médica de maior alcance e profundidade. Assim, requer a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja oficiado ao Presídio solicitando relatório médico que apresente respostas aos quesitos já apresentados pela Defesa. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que, nesta fase do procedimento do Agravo em Execução Penal com pedido de tutela antecipada, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida antecipação da pretensão recursal, quais sejam: a) a verossimilhança das alegações expendidas na petição inicial e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos (ID 18117597 – págs. 03/04): (...) Em nova petição de mov. 35.1, a defesa formulou quesitações posteriores ao laudo médico de mov. 25.1. O citado relatório médico, embora sucinto, responde aos questionamentos apresentados pela douta defesa, uma vez que comprova que o interno vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades. Vale acrescentar que as situações de saúde dos custodiados devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio, estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida não restritiva de liberdade, o que não é o caso do interno em questão, como se vê dos relatórios acostados aos autos. Destarte, desde o início da pandemia, vale dizer, 12/03/2020 até o dia 25/05/2020 este Juízo já havia concedido 66 (sessenta e seis) prisões domiciliares humanitárias acolhendo sugestão das próprias equipes de saúde prisional. Ademais, é fato notório que desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Lamentavelmente, já há igualmente óbito dentre aqueles que estavam internados. Porém, como bem ressaltado pela própria Defesa, a grande maioria apresenta sintomas leves e alguns poucos sintomas moderados, outra minoria segue internada, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicados. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados, como dito em linhas volvidas, em blocos específicos do CDP II, onde estão recebendo atenção médica redobrada. Vale ressaltar que já há grande quantidade de pessoas privadas de liberdade e, também de agentes, já recuperadas, como é possível extrair do Relatório Situacional NI-DIP-SESIPE publicado diariamente no seguinte endereço eletrônico: http://www.ssp.df.gov.br/boletim-covid-sesipe/. Portanto, conforme as informações da SESIPE, todos os custodiados do sistema prisional do DF estão sendo atendidos pelas equipes de saúde prisionais, sendo destinados os medicamentos e os tratamentos adequados, assim como priorizado os casos emergenciais e determinado o isolamento dos presos testados positivos para a enfermidade COVID-19, e em todas as situações, as informações estão sendo cadastradas nos prontuários carcerários dos presos no SIAPEN, sistema o qual a Defensoria Pública do DF possui acesso para consultar entre outros dados, a alocação dos presos e a regularidade dos atendimentos de saúde prestados a eles. Noutro giro, oportuno registrar que nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, a Defensoria Pública, em 20/05/2020, afirmou que em visita recente à Penitenciária do Distrito Federal I constatou o adequado fornecimento de materiais de higiene aos internos e ainda confirmou que estão sendo entregues máscaras de proteção a todos os apenados da referida unidade prisional. Não sendo muito acrescentar que desde o dia 29/04/2020, a SESIPE autorizou aos familiares e aos advogados a entregar materiais e dinheiro aos presos, incluindo materiais de higiene pessoal, mas que tal medida foi determinada apenas como forma de minimizar os efeitos secundários decorrentes da suspensão das visitas e não pela falta de materiais disponíveis para entrega aos presos do sistema penitenciário do DF. A situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Desse modo, entendo que não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam dos relatórios médicos acostados os autos, do Siapen e dos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, pois certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo. (...) Com efeito, no que dizem respeito à pandemia do coronavírus – COVID -19, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade situação e já vem adotando as medidas de isolamento e pronto atendimento e medicação aos internos que precisam, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ademais, cumpre registrar que o Juiz da Vara de Execuções Penais, com o trabalho diário, é o melhor conhecedor das medidas a serem adotadas, sendo que no momento, as ações no sistema carcerário do Distrito Federal têm se mostrado eficazes, pois, são do conhecimento da Corregedoria do TJDFT, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. P. R. I. Brasília/DF, 04 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator